Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742219-78.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 69678362, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora